Tribunal: STF
Processo: Rcl 51480
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0020864-03.2017.5.04.0204, alegando usurpação da competência desta Suprema Corte, assim como descumprimento ao decidido nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246) e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra o ente público ora reclamante que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. 



    Afirma, ainda, afastada a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, sem a observância da cláusula de reserva de plenário, com violação ao art. 97, da Constituição Federal.



    Pede que seja cassada a decisão reclamada a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação.



     



    O Tribunal reclamado prestou informações. 



     



    A parte beneficiária, em contestação, afirmou caracterizada a culpa in vigilando do Município reclamante, uma vez não comprovada a fiscalização do cumprimento do contrato pela empresa prestadora de serviços. 



     



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação.



    É o relatório.



    2. Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE 1.298.647/SP (Tema 1.118), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (“legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”).



    Presente esse contexto, o provimento judicial que se busca nesta reclamação mostra-se desnecessário em face de uma eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.



    Verifica-se, assim, a inviabilidade desta reclamação em virtude da ausência do interesse de agir da parte autora.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 44.600, ministra Rosa Weber; DJe 18/06/21; Rcl 45.749, ministro Gilmar Mendes, DJe 11/06/21 e Rcl 46.667, Min. Edson Fachin, DJe 07/05/21.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação e revogo a medida liminar deferida.



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator